Tribunal: TJDFT
Processo: 0749458-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749458-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WALACE LUIS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Examinado o processo originário, diante do reconhecimento administrativo quanto à pretendida isenção do imposto de renda (id. 186678362, autos originários), manifeste-se o agravante-autor, em cinco dias, se subsiste o seu interesse no julgamento do presente recurso. Brasília - DF, 21 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora